Tribunal: TJMT
Processo: 1019703-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019703-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), IZABEL ROSA DA SILVA - CPF: 208.453.911-00 (AGRAVADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE VENCIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase autônoma de liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor, ou vencido, a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1019703-19.2020.8.11.0000, mantendo intocada a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança n. 1000419-38.2016.8.11.0041,

movida por Isabel Rosa da Silva, determinou a realização da perícia contábil, integralmente, às expensas do ente municipal, para apuração de possíveis perdas remuneratórias, decorrentes da conversão da moeda para URV.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no sentido de que somente na liquidação de sentença por arbitramento será apurada a existência de eventual perda salarial, razão pela qual não há apontar o Município como devedor, haja vista que nem todos os servidores sofreram defasagem em seus vencimentos e outros a suportaram em percentual variável.

Esclarece que tentou comprovar a inexistência de defasagem por meio de pareceres elucidativos, apontamento das leis que demonstram a reestruturação da carreira a que pertence a Agravada e perícia técnica na fase de conhecimento, tendo sido reconhecido, naquela oportunidade, que o momento processual adequado para a realização da referida prova técnica seria a liquidação da sentença.

Alega que a sentença “
condicionou
” sua condenação à apuração de eventual débito na fase de liquidação, razão pela qual não se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp 1274466/SC, pelo qual, diferentemente do caso em tela, já haviam sido definidos vencedor e vencido.

Aduz que o ônus da prova é da autora, ora Agravada, beneficiária da Justiça Gratuita, hipótese em que a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário, custeada por recursos do próprio Ente que remunera a Justiça em questão, ou por servidor de órgão público conveniado com o Poder Judiciário, nos termos do art. 95, § 3
o
, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento do recurso, ou, alternativamente, pela aplicação do art. 91, § 1
o
, do CPC, segundo o qual as perícias requeridas por Ente Público devem ser realizadas por entidade pública, neste caso contador integrante dos quadros da Secretaria de Fazenda Municipal ou Procuradoria Geral do Município.

Regularmente intimada,
Isabel Rosa da Silva
não apresentou contraminuta.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, insurge-se o Município de Cuiabá contra a decisão monocrática, por mim proferida, que desproveu o Agravo de Instrumento n. 1019703-19.2020.8.11.0000, com fundamento no art. 932, IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que o Município de Cuiabá, no referido Agravo de Instrumento, insurgiu-se contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança n. 1000419-38.2016.8.11.0041, determinou a realização da perícia contábil, cujas despesas deverão ser adiantadas integralmente pelo ente municipal.

O cerne da alegação do Agravante é a suposta impossibilidade de custear os honorários periciais, pois, como a sentença “
condicionou
” sua condenação à apuração de eventual débito na fase de liquidação, ainda não foram definidos vencedor e vencido.

Ao decidir, monocraticamente, o Agravo de Instrumento, entendi pelo acerto da decisão impugnada, com fundamento no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp. n. 1.274.466/SC, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, que deu origem ao Tema 871, que o Agravante afirma ser inaplicável à espécie.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Agravante.

Já manifestei entendimento de que o julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.274.466/SC não foi superado, com a entrada em vigor do CPC de 2015, ante a redação do seu artigo 95, ao prever que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que o houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes,

porque a tese oriunda do REsp n. 1.274.466/SC foi firmada na vigência do CPC de 1973, cujo artigo 33 detinha a seguinte redação:

Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz
.

Como destaquei na decisão ora impugnada, o STJ, naquela assentada, entendeu que esse dispositivo legal somente seria aplicado até o trânsito em julgado da sentença, e, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deveria ser observado o disposto no artigo 20 do CPC de 1973, que dispunha:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

Transcrevo, por oportuno, o trecho do voto condutor, proferido no sobredito REsp n. 1.274.466/SC, que bem explicita a questão,
verbis
:

Pois bem, na fase de conhecimento, o ônus relativo ao pagamento dos honorários periciais é distribuído entre as partes de acordo com as seguintes regras do Código de Processo Civil:

Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.

§ 1o. O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.

§ 2o. Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público.

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. [...]. (sem grifos no original)

........................................................................

Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.

........................................................................

Verifica-se nos dispositivos legais acima transcritos que as despesas para a prática dos atos processuais são antecipadas pela parte neles interessada (cf. arts. 19 e 33), mas o débito relativo a tais despesas sempre é imputado, no final do processo, a parte vencida, perdedora da demanda (cf. art. 20).

Quanto a esse último ponto, cumpre transcrever a doutrina do célebre Giuseppe Chiovenda, que inspirou o Código de Processo Civil de 1973, verbis:

A parte vencida é condenada ao pagamento das custas do processo [...].

O fundamento dessa condenação é o fato objetivo da derrota; e a justificação desse instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão, e por ser, de outro turno, interesse do comércio jurídico que os direitos tenham um valor tanto quanto possível nítido e constante [...].

(Instituições de Direito Processual Civil, vol. III - As relações processuais. A relação processual ordinária de cognição. 2a ed. Tradução de Paulo Capitanio. Notas de Enrico Tullio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998, p. 242, sem grifos no original).

Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.

Os que sustentam essa ideia, argumentam que o autor é a única parte interessada na liquidação, logo, pelas regras dos arts. 19 e 33 do Código de Processo Civil, deve antecipar os honorários periciais.

(...)

Porém, numa visão solidarista do processo (cf. REsp 1.385.932/RJ, de minha relatoria), não parece adequado dizer que apenas o autor tenha interesse na liquidação do julgado.

A reforma processual advinda da Lei 11.232/05 evidencia, em vários dispositivos legais, que ambas as partes tem o dever de cooperação na fase de cumprimento do julgado, em respeito à autoridade das decisões judiciais.

O art. 475-J do CPC, por exemplo, comina multa ao devedor que não pague espontaneamente a condenação no prazo de 15 dias, denotando que a conduta legitimamente esperada do vencido é o cumprimento espontâneo do julgado.

Outro exemplo é o art. 475-L do CPC, que obriga o devedor a indicar a quantia que entende devida ao credor, quando for alegado excesso de execução.

Depreende-se desses e de outros dispositivos legais que a lei presume o interesse do devedor no cumprimento do julgado, de forma que eventual conduta contrária não pode ser amparada pelo direito.

(...)

Cai por terra, desse modo, o argumento de que o credor teria que antecipar os honorários periciais, por ser o único interessado na liquidação do julgado.

Na verdade, o interesse no cumprimento de sentença transitada em julgado é de ambas as partes.

Noutro passo, o art. 33, in fine, do CPC, que atribui ao autor o encargo de antecipar os honorários periciais nas hipóteses em que a perícia é determinada a requerimento de ambas as partes, deve ser interpretado

sistematicamente com o art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa o débito ao vencido.

Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Nesse diapasão, e à luz da decisão do STJ no REsp n. 1.274.466/SC, tem-se que o artigo 95 do CPC de 2015, assim como era com o artigo 33 do CPC de 1973, deve ser observado até o final do processo de conhecimento, ou seja, até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Atualmente, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deve incidir, quanto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários (advocatícios e periciais), o disposto no artigo 82, § 2
o
, do atual Código de Processo Civil, que, assim como previa o artigo 20 do CPC de 1973, imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Entendo, então, que a razão de decidir lançada no REsp n. 1.274.466/SC encontra amparo no atual Código de Processo Civil, de sorte que, no caso em tela, deve ser observada a mesma tese.

Assim, embora o Recorrente afirme não ser o responsável pela antecipação dos honorários periciais pelo fato de a sentença demandar liquidação, a ideia que permeia o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no referido julgado é no sentido de que a obrigação pelo adiantamento dos honorários periciais deve ser imputada ao vencido da demanda originária, neste caso o Município de Cuiabá, vencido na ação de base, porquanto condenado a promover a reposição salarial da parte Agravada, decorrente da conversão da moeda em URV.

Logo, nos termos do artigo 82, § 2
o
, do atual Código de Processo Civil, assim como fazia o artigo 20 do CPC de 1973, há a disposição expressa, no sentido de que essa obrigação – antecipação e o custeio dos honorários periciais – deve ser suportada pela parte vencida, de sorte que esse argumento recursal, além de impertinente, é desprovido de fundamento legal.

Nesse sentido, a orientação pacífica desta Corte Estadual. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(STJ, REsp 1274466/SC). (N.U 1013267-15.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 02/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido.
(N.U 1008752-97.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020).

Correta, portanto, a decisão proferida pela instância de piso que impôs ao Agravante, vencido na ação originária, a obrigação de adiantar o valor dos honorários da perícia a ser realizada no cumprimento da sentença, bem assim, a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão impugnada, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019703-19.2020.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021